Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (AGRAVANTE), RECLAME AQUI MARCAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.114.765/0001-02 (AGRAVADO), TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON - CPF: 609.187.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAXER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRETENSÃO DE RETIRADA DE RECLAMAÇÕES LANÇADAS EM PLATAFORMA RECLAMEAQUI – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECLAMAÇÕES REGISTRADAS HÁ MAIS DE ANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO DA DEMANDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, eis que não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, mostra-se plausível a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de retirada de reclamações de canal disponibilizado a consumidores/fornecedores, havendo a necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de que se verifique a viabilidade do pedido e eventual responsabilizações civis, ressaltando-se que não cabe ao Juízo “ad quem” antecipar-se à instância originária quanto ao mérito, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal e efeito suspensivo (ID. Num. 199188156),

interposto por
M. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1044427-56.2023.8.11.0041
, proposta contra
RECLAME AQUI MARCAS E SERVICOS LTDA
,
indeferiu

o pedido liminar para a retirada das reclamações do site da Requerida/Agravada.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, a Agravante diz que “(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com pedido de Antecipação de Tutela, movida em desfavor da Agravada Reclame Aqui Marcas e Serviços Ltda, em razão das publicações caluniosas publicadas no site da requerida (Reclame aqui)”.

Assevera que “(...) Diante da repercussão negativa à imagem da requerente decorrente das reclamações indevidas formuladas no site da reclamada, a requerente tentou de várias formas entrar em contato com a requerida, sendo que não encontrou qualquer informação em seu site”; que “(...) após vascular todo o site, encontrando apenas o link “fale com o reclame aqui”, o qual leva à central de ajuda com várias perguntas e resposta e depois ao link “fale com Ervilho”, um robô que responde às perguntas por meio de repetição das respostas obtidas pela central de ajuda. Enfim. Nada de contato. Inclusive, vasculhando o site da requerida, percebeu que outras pessoas também buscavam o contato do Reclame Aqui”. E que “(...) descobriu que a empresa controladora fica situada FORA DO BRASIL”; que “(...) tentou fazer contato por meio do e-mail
edu@reclameaqui.com.br
”, porém, sem êxito; que “(...) Diante da situação, a parte requerente passou a fazer busca pela empresa e seus sócios por via dos cadastros no SERASA, encontrando números de telefones celulares, para os quais também encaminhou a solicitação de retiradas de reclamações falsas e prejudiciais à requerente”.

Assevera que “(...) apesar de a comunidade brasileira dar certa credibilidade ao site, até por decorrência da imensa propaganda “PESQUISE ANTES DE COMPRAR”, percebe-se que a requerida não preza muito pela sua própria transparência e demonstra não está preocupada com as pessoas e empresas afetadas pelo seu site. Isto porque, apesar de se dizer como apenas um portal em que dá voz aos consumidores, não se presta sequer para efetuar um devido cadastro dos consumidores que ali se manifestam, de forma que QUALQUER UM pode postar uma reclamação falsa, não fazendo necessário sequer que tenha mantido relações comerciais com a pessoa reclamada”; que (...) a preocupação da reclamada é apenas fazer “convênio com as empresas”, com as quais vende espaços de propaganda no próprio site, denominando tais empresas como RA1000, e disponibilizando “cupons de desconto”. Outra preocupação da reclamada é fazer gerar o máximo de reclamações possíveis em seu site, em busca dos famigerados “tráfegos” com geração de views”.

Alega que “(...) para conseguir fazer uma reclamação no site da reclamada basta ter um e-mail e um telefone, mesmo que seja pré-pago ou em nome de terceiros, não fazendo questão sequer de confirmar que os dados fornecidos são verdadeiros. Assim, qualquer pessoa de posse de um telefone pode fazer o cadastro, mesmo que todos os demais dados sejam inventados ou adulterados. Neste sentido, simulou-se um cadastro fictício no site da reclamada, sem qualquer dificuldade, para fim de fazer prova nos presentes autos”.

Diz que a empresa Requerida/Agravada se mostra irresponsável, pois dá autorização para qualquer um criar perfil falso em seu site, sem qualquer critério. E, após, busca se eximir de culpa alegando que se trata de mero provedor de intermediação entre consumidor e empresa.

Afirma que o ato da requerida é ilícito, eis que “(...) A Constituição da República em seus artigos 5o, inciso IV, bem como no artigo 220 e seguintes garantem a todos o direito a livre manifestação do pensamento, bem como o direito à informação, vedando ainda qualquer tipo de censura prévia. No mesmo, o Código de Defesa de Consumidores, a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como o marco civil da internet, Lei 12.695/2014, garantem aos consumidores o direito de crítica e de reclamação perante fornecedores que descumprem com suas obrigações legais. Por outro lado, a própria Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e outras leis, regulam o exercício à livre informação vendado, condutas vis que extrapolam o direito ao livre pensamento, entre eles podemos destacar: a) a proibição do anonimato, parte final do artigo 5o, inciso IV da CF; b) A inviolabilidade da vida privada, a honra e a imagem, conforme artigo 5o, inciso X da CF; c) Direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente do excesso da manifestação do pensamento, conforme artigo 5, X da CF; d) Proibição de dos discursos de ódio, que incitam a violência, agressão ou cometimento de outros crimes, conforme artigo 286 Código Penal”.

Menciona excesso de linguagem, imputação de crime e ofensa à imagem.

Assevera que “(...) Além de imputar crime à requerente e seu sócio, a reclamação expressa discurso de ódio e ameaça”; que “(...) há reclamações no site da requerida com fatos inverídicos com propósito meramente de prejudicar a empresa”; que “(...) Além das reclamações difamatórias, caluniosas e com excesso de linguagem, a parte requerente informou a requerida que a empresa nunca criou ou autorizou a criação de perfil, portanto o perfil existente no site é falso, além de terem criado perfil em nome da empresa, AS RESPOSTAS DADAS AOS CONSUMIDORES TAMBÉM SÃO FALSAS, visto que o representante da empresa NUNCA RESPONDEU OU AUTORIZOU que respondesse as reclamações postadas”.

Aponta que “(...) A requerida em contranotificação informou que as reclamações publicadas tratam-se do exercício regular da liberdade de expressão dos reclamantes, não sendo possível efetuar a exclusão delas, sob pena de atuarem como censores. E que o direito de reclamar está amparado constitucionalmente na liberdade de expressão, sendo garantido ao reclamado o direito de resposta e proibido o anonimato (DOC 05- resposta). Porém sequer a empresa requerida forneceu informações capazes de identificar quem as postou”.

Defende que “(...) As reclamações caluniosas feitas no site da empresa requerida abalou a imagem da autora no meio comercial, as manifestações são claramente abusivas e extrapolam a manifestação pública de insatisfação com o fornecimento de determinado serviço e/ou produto, trata-se de acusações graves e críticas severas que estão abalando sua credibilidade: As mensagens abaixo comprovam que clientes desistiram de comprar os produtos da reclamante por decorrência da existência das reclamações no site da requerida”.

Sustenta que “(...) a requerida é REITERADAMENTE incorrente em ato ilícito, deixando de agir com a devida cautela e, ao mesmo tempo, permite perfis falsos, excessos de linguagem, imputação de crimes e PIOR NÃO POSSIBILITAR AO OFENDIDO DADOS CONCRETOS DO OFENSOR, PERMITINDO O ANONIMATO OU O PERFIL IMPOSSÍVEL DE IDENTIFICAR”; que “(...) Não restam dúvida de que as alegações trazidas aos autos ultrapassam a livre manifestação, afetam a imagem da requerente, sua admiração, seu respeito e sua credibilidade (DOC 06- clientes). Trata-se de acusações rudes e gravíssimas como a imputação de crimes tais como de furto, estelionato e apropriação indébita. Portanto, incorre em ato ilícito, devendo retirar as reclamações feitas em seu site”.

Argumenta que estão presentes os requisitos de probabilidade do direito perseguido e do perigo de dano (“evidenciada pelas provas documentais acostada aos autos (DOC 04- acusações), o qual demonstra de forma clara o abuso de direito nas reclamações feitas por possíveis consumidores, os quais utilizam expressões desabonadoras e acusam a empresa requerente da prática de crime de estelionato, furto e apropriação indébita sem qualquer prova. Sendo certo que tais abusos abalam a imagem da autora no meio comercial, sua reputação, fama e sua credibilidade, de modo tão significativo que acabou por lhe causar dano patrimonial em razão da perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, conforme amplamente demonstrado”). E “(...) caso não haja concessão da tutela de urgência pleiteada, a autora continuará sofrendo abalo em sua honra objetiva e na sua imagem, já que diversos consumidores utilizam a plataforma digital para pesquisar sobre a reputação da empresa, de modo que acabará sofrendo novos danos patrimoniais de modo tão significativo que poderá inclusive acarretar o encerramento das atividades empresariais”.

Requer “(...) seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo e devolutivo, concedendo a antecipação da tutela recursal, para o fim de ferir o pedido liminar suscitado em primeiro, para determinar a retirada imediata das postagens referidas no presente recurso, e ao final dando-lhe o provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, concedendo a Agravante a tutela antecipada buscada”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1044427-56.2023.8.11.0041
, proposta por
M. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, contra
RECLAME AQUI MARCAS E SERVICOS LTDA
,
indeferiu

o pedido liminar para a retirada das reclamações do site da Requerida/Agravada.

Pois bem.

Após a breve instrução deste recurso, tenho que a pretensão da Agravante não merece lograr êxito.

É que não se verifica ilegalidade na decisão combatida.

Importante registrar que o Juízo “a quo” indeferiu o pedido liminar, fundamentado na ausência de demonstração dos requisitos justificadores: primeiro, porque as publicações questionadas não são novas, eis que foram realizadas há mais de ano e segundo, porque não ficou demonstrado dano irreparável ou de difícil reparação.

Comungo com tais posicionamentos, tendo em vista que a Agravada figura plataforma destinada a reclamações de consumidores e fornecedores e, salvo demonstração em contrário, não se vincula aos comentários e mensagens lançadas em sua plataforma.

Dentro dessa lógica, a atividade da Agravada, “a priori”, é de canal de comunição/reclamação/sugestão, que, por si só, não avilta, diretamente, a honra e imagem da Agravante.

Caberá à primeira instância analisar o pedido – observado o contraditório e a ampla defesa, a fim de que a demanda seja resolvida.

Com esses apontamentos, sem adentrar especificamente ao mérito da ação originária, sob pena de configuração de supressão de instância, posiciono-me pela manutenção da decisão que indeferiu a retirada, em sede liminar. Frise-se: em razão da necessidade de dilação probatória.

Desse modo, questões relacionadas a eventuais responsabilizações por conteúdo digital lançado na plataforma RECLAME AQUI serão dirimidas pelo Juízo singular, destacando-se novamente a ausência de qualquer ilegalidade na decisão combatida, à luz do artigo 300 do CPC, pois foi privilegiada a dilação probatória, o contraditório e a ampla defesa.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - RETIRADA DE POSTAGEM EM WEBSITE - REQUISITOS ART. 300 - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

- Para o deferimento do pedido de tutela urgência, necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300 do CPC/2015.
- Não estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC, exigindo a questão maior dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela antecipada pretendida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.297338-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA- RETIRADA DE POSTAGENS PUBLICADAS - REDES SOCIAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300, DO CPC/15 - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, e não sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento. Mostra-se necessário aguardar a fase instrutória, com a consequente dilação probatória, a fim de se verificar se as postagens efetuadas pela agravada nas mídias sociais extrapolam o direito de livre expressão, constitucionalmente previsto. Não se constata a necessidade de se determinar a inversão do ônus da prova quando tal dever já compete ao autor, pela regra geral de distribuição de ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, o qual dispõe ser do autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.098806-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE RETRATAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - RETIRADA DE POSTAGENS INSIDIOSAS PUBLICADAS EM REDES SOCIAIS - RETRATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÔES E "PERICULUM IN MORA" - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

- Inexistindo elementos a demonstrar que as postagens feitas pela parte ré em suas redes sociais sejam suscetíveis de desaprovação social ou de causar abalo à respeitabilidade e ao nome da autora perante a coletividade, não é possível o deferimento da liminar fundada em agravo à imagem.

- Existindo discussão acerca das supostas irregularidades ou ilegalidade supostamente praticadas pela parte recorrida, bem como perante a ausência da probabilidade do direito e do risco de dano alegado, prudente se mostra a manutenção da decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial, até que ocorra dilação probatória.

- Decisão mantida.

- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.598140-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)”

Assim, mantenho a decisão combatida, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil
do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.
[1]

Extrai-se dos documentos acostados no id. 134966476 que os registros em discussão
já está sendo efetuados há mais de um ano, pois consta ‘
Essa reclamação foi publicada há mais de 1 ano’
.

Alaido a isso, tem-se que na resposta à Notificação Extrajudicial encaminhada pela requerida à autora, esta especificou que:

“Em resposta à notificação, antes de adentrar ao cerne da questão, informo que o ReclameAqui é uma plataforma de conteúdo, que publica conteúdos criados por usuários sobre diversos tipos de relações comerciais e sob inteira responsabilidade do usuário, reclamante ou reclamado, conforme previsto no marco civil da internet.

Verificamos que os e-mails cadastrados para acesso às reclamações é de domínio da Noticiante: contato@alufortnautica.com.br e loja@alufortnautica.com.br
,
caso esteja com alguma dificuldade ou se quiserem realizar alterações dos e-mails, basta nos informar
’
. (id. 134966478)

Dessa feita, verifica-se que não há como determinar nesta fase de cognição sumária que a suspensão das publicações, por não se vislumbrar a
urgência do pedido
, já que a parte autora discorreu que as publicações estão sendo realizados
há mais de um ano
e a demanda fora ajuizada apenas em
novembro/2023
.

No caso dos autos, não obstante haja prova de que as publicações negativas estão sendo efetuados, não se evidencia a urgência ou o perigo do dano já que realizou por longo tempo o pagamento dos valores e não houve determinação de suspensão, impondo-se, assim, que, antes de se determinar a abstenção, se estabeleça o contraditório.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE MANTÉM - Nos termos do art. 300 do CPC/2015,
concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção do seu indeferimento, no sentido de suspender os descontos na folha de pagamento da parte autora, que não nega a contração, alegando apenas abusividades no contrato, que requestam, como dito, dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000200705218001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

No que toca ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, eis que, em caso de novos comentários realizados no
site
da ré, a autora poderá lá comparecer e realizar as devidas explicações aos seus clientes, oferecendo-lhes a devida assistência.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024